Tribunal: TJDFT
Processo: 0750312-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0750312-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS DE LIMA FREITAS IMPETRANTE: VERONICA DIAS LINS AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogada Verônica Dias Lins (OAB/DF 28.051) em favor de MATHEUS DE LIMA FREITAS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal em curso. A impetrante sustenta, em síntese, que o decreto prisional carece de fundamentação concreta, porquanto baseado em presunções genéricas e razões abstratas, sem demonstração efetiva dos requisitos do art. 312 do CPP. Afirma que a segregação cautelar viola o princípio constitucional da presunção de inocência e se distancia da jurisprudência do STF e do STJ, que exigem fundamentação idônea e elementos objetivos para justificar a medida extrema. Argumenta, ainda, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, residência fixa e que é pai solo de dois menores impúberes, sendo um deles portador de Transtorno do Espectro Autista – TEA, situação que atrairia a incidência dos arts. 318, III e VI, e 319 do CPP. Alega ter juntado aos autos documentos comprobatórios da morte da genitora, da inexistência de rede de apoio familiar e da dependência integral dos menores em relação ao paciente. Sustenta que a manutenção da prisão preventiva, além de desproporcional, impacta gravemente o desenvolvimento e a assistência materno-paterna obrigatória às crianças, o que afrontaria o Estatuto da Criança e do Adolescente e o princípio constitucional da proteção integral. Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que o paciente responda ao processo em liberdade, afirmando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, este último evidenciado pelos danos imediatos à liberdade de locomoção e à saúde e integridade dos menores dependentes. Alternativamente, requer a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, cumulada ou não com medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, inclusive monitoramento eletrônico. Ao final, pleiteia a dispensa de informações da autoridade coatora, por entender que a impetração já se encontra instruída com os principais documentos necessários à análise liminar. É o Relatório. Decido. Inicialmente cumpre esclarecer que os autos me vieram concluso às 18h47min (ID 78434831). Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Matheus de Lima Freitas, no qual se pretende a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua conversão em prisão domiciliar cumulada com medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Passo ao exame do pedido liminar. Pois bem. A liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Além disso, a concessão de liminar em habeas corpus exige demonstração concomitante de fumus boni iuris e periculum in mora, traduzidos na plausibilidade do direito invocado e na possibilidade de dano irreparável decorrente da manutenção da constrição. Em exame preliminar, próprio do juízo sumário da liminar, não se constata ilegalidade manifesta na decisão que manteve a prisão preventiva. O juízo de origem apresentou fundamentação robusta e pormenorizada para justificar a necessidade da custódia. Não se trata de decreto calcado na gravidade abstrata dos delitos, mas sim na descrição de elementos concretos extraídos da investigação, tais como a atuação estruturada em organização criminosa voltada ao tráfico e à lavagem de capitais, a elevada capacidade de articulação e mobilização de recursos financeiros, a existência de risco real de reiteração delitiva e, sobretudo, o perigo específico de obstrução da instrução criminal, tendo em vista o ambiente multiautoral e compartimentalizado da empreitada, compatível com práticas de ocultação de provas e combinação de versões. Tais circunstâncias evidenciam periculum libertatis atual e específico voltado à ordem pública, à conveniência da instrução e à aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP, afastando a alegação de fundamentação genérica. Em casos de macrocriminalidade organizada, tráfico e lavagem de dinheiro, a prisão preventiva encontra amparo quando apontados elementos concretos e verificáveis, o que se observa na hipótese. Também não há omissão quanto ao exame das medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP. O magistrado de origem analisou expressamente a inadequação das cautelares menos gravosas, consignando que monitoramento eletrônico, recolhimento domiciliar, proibição de ausentar-se da comarca e de manter contato, bem como demais medidas restritivas, seriam incapazes de neutralizar a dinâmica própria da organização criminosa investigada, caracterizada pela comunicação remota, uso de interpostas pessoas, capilaridade financeira e divisão de tarefas. Afirmou, de forma coerente, que tais medidas, embora adequadas para cenários ordinários, revelam-se meramente simbólicas e ineficazes diante da sofisticação da atividade criminosa investigada, em perfeita consonância com o art. 282, I, II e § 6o, do CPP. Assim, não se verifica omissão ou ausência de fundamentação apta a conferir aparência de bom direito ao pleito liminar. No tocante ao argumento de imprescindibilidade do paciente aos cuidados de seus filhos menores — sendo um deles portador de Transtorno do Espectro Autista —, o magistrado abordou expressamente a questão, afirmando que os arts. 318, 318-A e 318-B do CPP não tem aplicação automática e subordinam-se à inexistência dos requisitos da prisão preventiva, que estão presentes no caso concreto. Além disso, destacou que a defesa não comprovou a impossibilidade de rede substitutiva mínima, seja por meio familiar ou socioassistencial, apta a suprir temporariamente a ausência paterna, e determinou, inclusive, a imediata ativação da rede de proteção (Ministério Público e Conselho Tutelar) para resguardar o interesse superior das crianças. Não há, portanto, ilegalidade evidente ou omissão sobre esse ponto, sobretudo porque a jurisprudência do STJ tem entendido que a condição de pai solo ou responsável por menores não afasta automaticamente a necessidade da prisão preventiva, especialmente em contextos de criminalidade organizada. A decisão impugnada, portanto, revela-se longa, detalhada e coerente, examinando todos os requisitos legais necessários à manutenção da custódia, avaliando e descartando de maneira individualizada todas as medidas alternativas e justificando a prisão com base em elementos concretos da investigação. Não se constata, em juízo preliminar, qualquer abuso de poder, motivação abstrata ou ausência absoluta de fundamentação que possa caracterizar constrangimento ilegal evidente e autorizador da liminar. Ao contrário, os fundamentos apresentados pelo juízo singular encontram amparo direto na legislação processual penal e na jurisprudência consolidada das Cortes Superiores, sobretudo no que se refere aos riscos inerentes à criminalidade organizada. Assim, não se vislumbra constrangimento ilegal evidente apto a justificar a intervenção liminar deste Tribunal, devendo o exame mais aprofundado dos elementos técnicos e médicos ocorrer por ocasião do julgamento de mérito, pelo colegiado. CONCLUSÃO Em face do exposto, INDEFIRO A LIMINAR Oficie-se ao Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, solicitando-se as informações. Em seguida, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 12 de novembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator